Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0742846-39.2021.8.07.0016 RECORRENTE: IRANY SOARES COSTA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA DE ARTRITE PSORIÁSICA. TRATAMENTO CONVENCIONAL. RECEITUAÇÃO. MEDICAMENTOS USADOS. RESULTADOS NÃO SATISFATÓRIOS. AGRAVAMENTO. MEDICAÇÃO PRESCRITA (TALTZ -PRINCÍPIO ATIVO: IXEQUIZUMABE). IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AUTORIZADAS PELA ANVISA. PRECEITUAÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. CARÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. EFICÁCIA SIMILAR OU SUPERIOR. MEDICAÇÃO POSTULADA. INCORPORAÇÃO REJEITADA PELA CONITEC. FUNDAMENTOS. ALTO CUSTO E RESULTADOS INFERIORES AOS MEDICAMENTOS JÁ DISPONIBILIZADOS. DISPENSAÇÃO CONTINUADA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTOS DISPONÍVEIS AINDA NÃO MINISTRADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICOS DA REDE PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. SUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS NÃO INTEGRALMENTE ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência ou mesmo de evidência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde ou na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF), mas tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, está sujeito a ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão diante da frustração do tratamento levado a efeito mediante utilização dos fármacos dispensados ordinariamente, notadamente quando parte da equipe médica que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 5. A despeito da incapacidade financeira da paciente e de sobejar indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é necessário para tratamento da enfermidade que a aflige, e ainda que patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, sobejando que subsistem fármacos indicados para tratamento da mesma enfermidade com resultados tão ou mais eficazes e ainda não prescritos e utilizados, não se aperfeiçoam os requisitos necessários para que o óbice administrativo seja suplantado e cominado ao Poder Público a obrigação de fomentá-lo, precipuamente a ausência de tratamento medicamentoso eficaz com fármacos regularmente incorporados ao sistema de saúde público e regularmente dispensados (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106), tornando inviável se cogitar, no caso concreto, de omissão estatal no implemento de medidas direcionadas a garantir o direito à saúde da população. 6. O direito à saúde, ainda que se revele como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, não traz consigo caráter absoluto, devendo ser apreendido na dimensão que lhe assegura tanto a efetividade quanto a subsistência em face da coletividade, emergindo dessa apreensão que, postulando a parte autora medicamento que, embora possa apresentar bons resultados e encontre amparo em estudos particularizados, mas sobejando fármacos igualmente eficazes e inexoravelmente disponíveis na rede pública, deve o pedido cominatório que formulado visando ser contemplada com a dispensação do específico fármaco que lhe fora prescrito ser rejeitado, ainda que preceituado pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente. 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma infringência aos artigos 23, inciso II, e 196, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao fármaco prescrito pelo médico para o seu tratamento, qual seja, ixequizumabe, o qual possui registro na Anvisa. Assevera que o Estado deve garantir a saúde a todos os brasileiros, principalmente aos desprovidos de recursos financeiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, e 196, caput, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027